Tribunal: TJDFT
Processo: 0732446-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732446-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YOSHIHIKO HORINO AGRAVADO: RAFAEL GOMES FERREIRA VIANA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por YOSHIHIKO HORINO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe n. 0701035-26.2021.8.07.0008), manteve a decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos da contadoria. Em suas razões, sustenta, em suma, o agravante que, diversamente do entendimento do Juízo a quo, a base de cálculo dos honorários devidos pelo recorrente em favor do patrono dos requeridos na demanda primária é o valor de R$ 52.953,31, referente ao montante inadimplido no contrato de promessa de compra e venda de imóvel, atualizado para R$ 83.766,84. Afirma que a decisão impugnada fixou os honorários em 12% sobre R$ 457.543,64, que teria sido o proveito econômico do agravante, base de cálculo que não seria aplicável ao causídico agravado porque o proveito econômico obtido pelas partes é diferente, devendo os honorários devidos serem calculados sobre o valor remanescente para o cumprimento integral da obrigação, a partir de 3/3/2021, data do ajuizamento da ação originária. Aponta, assim, a existência de excesso de execução conforme planilha apresentada, sendo devido o valor de R$ 10.052,02, que corresponde ao percentual de 12% sobre o montante não adimplido atualizado, nos termos do acórdão proferido na apelação cível n. 0701029-19.2021.8.07.0008. Discorre acerca dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pugnando ao final pelo deferimento de liminar para sobrestar os efeitos da decisão impugnada até o julgamento do agravo. No mérito, postula a reforma da decisão para que seja adotada a base de cálculo apresentada, reconhecendo-se o excesso de execução e fixando-se honorários de sucumbência em 10% do excesso apurado. Preparo regular (ID 62512265). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido de liminar veiculado no presente agravo visa sustar os efeitos da decisão agravada de modo a impedir o levantamento de valores pela parte exequente. Na hipótese, embora o agravante tenha mencionado a presença dos requisitos para a concessão do pedido de efeito suspensivo ao recurso, não se observa, em concreto, qualquer urgência apta a justificar o deferimento de liminar para sobrestar a decisão impugnada, tendo em vista que o próprio Juízo condicionou a eficácia do decisum à sua preclusão. Com efeito, “A interposição do recurso competente impede a preclusão da matéria ali examinada e decidida, tendo em vista o seu efeito obstativo.” (Acórdão 1636685, 07237972620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, considero que eventual reconhecimento da pretensão veiculada no presente recurso pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator